Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-51.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Admissibilidade da inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações da autora, no que tange à assertiva de que foi induzida a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito com RMC. Consideração da circunstância de que dispunha a autora, no momento da contratação do cartão de

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Admissibilidade da inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações da autora, no que tange à assertiva de que foi induzida a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito com RMC. Consideração da circunstância de que dispunha a autora, no momento da contratação do cartão de crédito com RMC, de margem consignável disponível para a celebração de contrato empréstimo consignado. Hipótese em que descumpriu o banco o dever de dar informação adequada à consumidora, que foi induzida a erro pela conduta negligente da instituição financeira. Apuração de que o cartão de crédito não foi desbloqueado nem utilizado pela parte ativa. Depósito do produto da operação na conta corrente da autora que não se presta, só por si, a convalidar o negócio, porque constitui providência similar à adotada no empréstimo consignado, não servindo para evidenciar a adesão válida da autora ao ajuste que impugna na causa. Constatação de que a falta de informação prévia, clara e precisa à consumidora fez com que ela se submetesse a contrato mais oneroso. Nulidade do contrato proclamada. Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela autora, uma vez evidenciada a má-fé da casa bancária. Imposição à parte ativa da restituição, de forma simples, do produto da operação financeira que lhe foi disponibilizado. Danos morais não configurados. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000630-51.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante NOEMIA
SOUZA BRASIL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-51.2019.8.26.0397 -Voto no 37968
2
VOTO N. 37968
APELAÇÃO N. 1000630-51.2019.8.26.0397
COMARCA: NUPORANGA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: IURI SVERZUT BELLESINI
APELANTE: NOEMIA SOUZA BRASIL
APELADO: BANCO BMG S/A
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com reparação de danos. Admissibilidade
da inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das
alegações da autora, no que tange à assertiva de que foi
induzida a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito com
RMC. Consideração da circunstância de que dispunha a
autora, no momento da contratação do cartão de crédito com
RMC, de margem consignável disponível para a celebração de
contrato empréstimo consignado. Hipótese em que descumpriu
o banco o dever de dar informação adequada à consumidora,
que foi induzida a erro pela conduta negligente da instituição
financeira. Apuração de que o cartão de crédito não foi
desbloqueado nem utilizado pela parte ativa. Depósito do
produto da operação na conta corrente da autora que não se
presta, só por si, a convalidar o negócio, porque constitui
providência similar à adotada no empréstimo consignado, não
servindo para evidenciar a adesão válida da autora ao ajuste
que impugna na causa. Constatação de que a falta de
informação prévia, clara e precisa à consumidora fez com que
ela se submetesse a contrato mais oneroso. Nulidade do
contrato proclamada. Repetição em dobro dos valores
indevidamente cobrados e pagos pela autora, uma vez
evidenciada a má-fé da casa bancária. Imposição à parte ativa
da restituição, de forma simples, do produto da operação
financeira que lhe foi disponibilizado. Danos morais não
configurados. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
152/156, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparação de danos, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que, não reconhece o denominado
contrato de “reserva de margem de cartão de crédito” pelo qual vem sofrendo descontos
mensais no seu benefício previdenciário. Aduz que além de o contrato apresentado nos
autos possuir clara divergência de assinatura e de informações, foram anexadas diversas
transferências eletrônicas bancárias em data precedente à assinatura do contrato, realizada
em quatro de fevereiro de dois mil e dezessete, com exceção daquela no valor de duzentos
e dez reais e oitenta e um centavos. Postula a cessação da cobrança das faturas do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-51.2019.8.26.0397 -Voto no 37968
3
crédito, com a liberação de sua margem consignável, a repetição do indébito em dobro,
além da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, insta salientar que, conquanto não tenha sido concedida
oportunidade para a autora apresentar a réplica, é fato que não postula ela a anulação da
sentença com a finalidade da realização de perícia grafotécnica, valendo acrescer que, ao
contrário do aduzido pela recorrente, a assinatura lançada no termo de adesão é semelhante
àquela constante da procuração por ela outorgada (fls. 20 e 73/74), a par do que apresentou
o banco nestes autos cópia de seu rg, cpf e comprovante de endereço (fls. 76/78) e, além
disso, as transferências eletrônicas bancárias foram todas realizadas para a sua conta
corrente, em momento posterior à subscrição do contrato em apreço, ocorrida em 05 de
agosto de 2015 (fls. 73/74, 79/82, 83, 85, 96, 109 e 115), sendo oportuno enfatizar também
que, a data de 04 de fevereiro de 2017, mencionada pela autora, corresponde na verdade ao
momento de inclusão dos dados do contrato nos cadastros do INSS (fls. 24).
E, cuidando-se aqui de relação jurídica de consumo e verificada a
hipossuficiência da consumidora, bem assim a verossimilhança de suas alegações, o caso é
de inversão do ônus da prova, de sorte que tendo ocorrido defeito na prestação de serviço
bancário, positiva-se a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, que somente
poderá ser elidida nas hipóteses a que alude o § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Oportuno é destacar que a inversão do ônus da prova pode decorrer,
alternativamente, da verificação de duas situações distintas, ou seja, a hipossuficiência do
consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, sendo certo que, no caso dos autos, as
duas hipóteses alternativas encontram-se plenamente caracterizadas, visto que a
verossimilhança das alegações da recorrente decorre indisputável dos elementos
informativos existentes nos autos, manifesta, de igual modo, a hipossuficiência, ao menos
técnica, da autora (parte mais fraca e vulnerável na relação de consumo) no embate que
trava com o banco, consoante evidenciam as regras ordinárias de experiência, analisadas,
como de rigor, no contexto legal da facilitação da defesa dos consumidores e de seu acesso
aos órgãos do Poder Judiciário.
Isto assentado, bem é de ver que, no momento em que a autora
subscreveu o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento”, fato que se verificou no dia 05 de agosto de 2015
(fls. 73/75), contava ela ainda com margem consignável para a celebração de contrato de
empréstimo consignado, haja vista que, consoante se infere do exame do extrato bancário e
do extrato cadastral emitido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social INSS (fls.
23/24), não possuía a parte ativa qualquer outro empréstimo consignado ativo em seu
nome, ao passo que sua margem consignável, para a realização de outros empréstimos
dessa natureza, era, naquele momento, de R$ 836,20 [a margem de consignável de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-51.2019.8.26.0397 -Voto no 37968
4
de crédito de 5% representava à época R$ 41,81 - fls. 73], o que demonstra a existência, no
ato da contratação do cartão de crédito, de margem consignável disponível.
Bem por isso, assiste razão à autora em sua assertiva de que foi
induzida a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, ajuste mais oneroso para ela e mais vantajoso para o banco [taxa de juros de
maior vulto], se cotejado com o empréstimo consignado comum, a cuja avença aderiu por
falta de informação adequada da instituição financeira, que, violando também o dever de
transparência, porque exsurge claro do exame destes autos que o propósito da recorrente
não era a obtenção de cartão de crédito consignado, de sorte que lhe impôs a casa bancária
contrato mais oneroso que o empréstimo consignado padrão, além do que pretendia a parte
ativa celebrar contrato de cartão de crédito comum, de modo que a conduta negligente da
casa bancária importou mesmo em nulidade da avença impugnada nesta causa.
E não fosse bastante o quanto já delineado, bom é realçar que não
comprovou o banco ter ocorrido o desbloqueio do cartão de crédito pela autora e se omitiu
na apresentação nestes autos de faturas que pudessem retratar a utilização do dispositivo
pela recorrente, a gerar o convencimento de sua intenção de obter e utilizar o cartão de
crédito.
Releva considerar, ainda, que o mero depósito do valor mutuado na
conta corrente da autora (fls. 79/82) não se presta a convalidar o ajuste, porquanto, no
contrato de mútuo consignado, o produto da operação é disponibilizado ao tomador do
empréstimo desta mesma forma, de sorte que tal circunstância não se presta, só por si, a
evidenciar que tenha a parte ativa voluntariamente optado pela contratação do cartão de
crédito (fls. 79/82), reconhecidamente mais oneroso, em detrimento do empréstimo
consignado comum que poderia contrair, se tinha ainda margem consignável para tanto
(fls. 23/24).
Neste sentido é o entendimento já sedimentado desta 19a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO
-
Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório - Sentença de improcedência - Pleito de reforma - Possibilidade, em parte
Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de erro -
Verossimilhança - Consumidora aposentada que regularmente contratava empréstimos
consignados - Imposição de contrato manifestamente mais oneroso - Consumidora que não
estava com a margem consignável comprometida e tinha condições de aderir ao
empréstimo na forma pretendida - Desrespeito ao dever de informação - Lei 10.820/03 que
autoriza a reserva de margem consignável para gastos e saques realizados diretamente por
meio de cartão de crédito - Transferência direta em conta corrente não contemplada na
hipótese - “Empréstimo pessoal” mais oneroso, celebrado sob a forma de cartão de crédito
que não restou utilizado, com margem consignável - Inobservância da boa-fé e
descumprimento da função social - Consumidor não obrigado aos termos contratuais -
Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor - Contrato desconstituído -
Restituição em dobro - Ausência de boa fé do banco requerido - Ônus de provar a hipótese
de engano justificável que incumbe ao fornecedor - Inteligência do art. 42, parágrafo único,
do CDC - Dano moral - Inexistência de abalo a crédito, mácula à imagem do autor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-51.2019.8.26.0397 -Voto no 37968
5
desequilíbrio em suas finanças - Montante que fora disponibilizado e regularmente
utilizado - Maior onerosidade do contrato que, por si só, não implica dano moral
indenizável - Sentença reformada, em parte - Recurso parcialmente provido.” (Apel. n.
1001047-20.2017.8.26.0382, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 15-06-2018).
“Apelação - Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c.
indenizatória - Cartão de crédito consignado - Sentença de rejeição dos pedidos - Quadro
de provas dos autos convencendo de que o autor aderiu ao contrato ilaqueado pela
instituição financeira ré, uma vez que pretendia obter recursos mediante o chamado mútuo
consignado, em condições bem mais vantajosas que as correspondentes ao negócio em
discussão - Situação em que, ademais, não consta ter sido o consumidor demandante
adequadamente informado sobre as características da operação, notadamente sobre as
respectivas taxas de juros e formas de resgate - Conduta da instituição financeira ré
pautada, salta aos olhos, no intuito de obter maiores lucros -Flagrante infração do direito
consumerista à informação e à proteção contra práticas abusivas e iníquas - Consequente
invalidade do negócio, à luz do sistema cogente do Código de Defesa do Consumidor (art.
51, IV) - Solução impondo o retorno das partes à situação anterior, consoante o art. 182 do
CC - Incidência da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC sobre os valores a serem
restituídos pelo réu, considerado que a eiva do negócio decorre de má-fé do fornecedor de
serviços - Danos morais, contudo, não caracterizados - Descontos verificados no benefício
previdenciário do autor que seriam devidos, em valores semelhantes, caso o dinheiro
tivesse sido obtido mediante mútuo consignado - Cenário diante do qual não é possível
concluir ter sido o autor privado injustamente de valores caros à respectiva subsistência -
Sentença reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda, para
acolhimento dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito remanescente e de
cancelamento da reserva de margem consignável, e, parcialmente, do voltado à restituição
de valores -Sucumbência recíproca e equivalente.” (Apel. n. 1004427-93.2017.8.26.0077,
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 27/11/2017).
Tem-se, portanto, como indeclinável a declaração de nulidade do
contrato de cartão de crédito consignado em exame (fls. 73/75), porquanto, como já
assinalado, a prova coletada nestes autos demonstra que não pretendia a autora contratar
cartão de crédito com RMC, mas foi induzida a erro pela instituição financeira, que não lhe
prestou informação adequada acerca das peculiaridades da operação financeira em cotejo,
submetendo-se a ajuste mais vantajoso ao banco [taxa de juros de maior monta], em claro
detrimento aos seus interesses, pois dispunha de margem consignável disponível para a
contratação de empréstimo consignado, que, sabidamente, possui encargos menos vultosos
do que aqueles praticados no cartão de crédito.

Mas, ainda assim, de danos morais indenizáveis não há se cogitar na
espécie, mesmo porque o episódio em cotejo não possui relevância jurídica hábil a vulnerar
a esfera moral do indivíduo, a despeito dos contratempos causados à autora pela instituição
financeira, sendo oportuno considerar que, no episódio em apreço, sua imagem não foi
abalada no meio comercial, nem, em momento algum, suportou ela constrangimento hábil
a romper o seu equilíbrio psicológico.
Cumpre acrescer, neste passo, que não é toda e qualquer situação
desconfortável, ainda que hábil a causar desgaste emocional, suficiente à materialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-51.2019.8.26.0397 -Voto no 37968
6
dos danos morais indenizáveis, haja vista que o incômodo ou a decepção resultantes de
transtornos inerentes aos negócios jurídicos consubstanciam sentimentos que cumprem ser
catalogados como dissabores que todos rotineiramente temos, ao passo que, para a
caracterização do dano moral, não há se prescindir de ato ilícito que importe em séria
ofensa à esfera íntima da lesada, afastados então de sua tipificação os aborrecimentos a que
todos os cidadãos estão sujeitos em virtude da convivência social, mas que não maculam
sua boa imagem em relação aos demais.
No que tange ao pleito de repetição do indébito em dobro, tendo em
vista o posicionamento prevalecente, seja no C. Superior Tribunal de Justiça, seja nesta 19a
Câmara de Direito Privado, que perfilha a tese de que, para que seja determinada a
repetição em dobro é necessária a verificação de má-fé, dolo ou malícia por parte da
instituição financeira, circunstância que se materializou na hipótese em apreço, justifica-se
a determinação de restituição em dobro pelo banco de todos os valores cobrados e pagos
pela autora, que, de sua parte, deverá restituir, de forma simples, o valor que lhe foi
disponibilizado pela instituição financeira, autorizada a compensação.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para o fim de (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito
consignado celebrado pelas partes e determinar a imediata cessação dos respectivos
descontos, bem assim o cancelamento da averbação de margem consignável; (b) condenar
o banco a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e pagos pela autora, que,
de igual, deverá devolver à casa bancária, de forma simples, o valor que lhe foi
disponibilizado, incidindo a correção monetária a partir de cada lançamento realizado a
débito e/ou crédito, computados os juros legais de mora da citação. E, diante deste quadro,
tem-se que resultaram as partes vencidas e vencedoras em proporções equivalentes, o que
autoriza o reconhecimento da verificação da sucumbência recíproca, razão pela qual as
custas processuais serão distribuídas e compensadas entre os contendores, arbitrados os
honorários devidos aos advogados de cada uma das partes, por apreciação equitativa e já
computados os recursais, em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual concedida à
autora.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)